Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747415-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IAGO LOPES ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O processo contém apenas o recurso, as contrarrazões do Ministério Público e a decisão do juízo de retratação negativo. Intime-se a defesa para que traga aos autos a decisão agravada, o relatório da situação executória atualizado e demais peças que entenda necessário para dirimir a controvérsia. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 16:54:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator